Tribunal: CARF
Processo: 10660.720102/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720102/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GEPEL RURAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
Cabe ser acatada a área de utilização limitada/reserva legal devidamente comprovada
mediante averbação, em tempo hábil, à margem do registro da matrícula do imóvel,
conforme dispões o enunciado de no 122 da súmula da jurisprudência deste Conselho.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Restando comprovada por documentação hábil a sua efetiva existência,
essa área deve ser reconhecida e excluída da incidência do ITR.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO - APA
As áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para serem
isentas do ITR, devem ampliar as restrições de uso previstas para as áreas de
proteção permanente - APP e/ou para as áreas de reserva legal - ARL.
Ainda que haja ato do poder público que declare determinada área como de
proteção ambiental, caso não haja a imposição de efetivas restrições de uso que
ampliem aquelas previstas para as APP e/ou ARL, ou seja, restrições além do
manejo sustentável, a dedução da respectiva área para fins de tributação pelo
ITR não tem amparo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para, (i) por unanimidade de votos, considerar justificados 2,2 hectares de Área de
Reserva Legal (ARL), em acréscimo à área de 156,8 ha, já reconhecida pela decisão recorrida, e,
(ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, considerar justificados 60,8 ha de Área de
Preservação Permanente (APP), em acréscimo à área de 378,0 ha, também já reconhecida pela
decisão recorrida. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720102/2007-18
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira (presidente), que negaram
provimento ao recurso quanto à APP.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado em relação à recorrente para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2004 incidente sobre
imóvel rural denominado “Fazenda Nova Boa Vista/Harmonia", cadastrado na RFB sob o n°
4.929.679-5, localizado no Município de Sapucai Mirim — MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$ 216.630,32 que, acrescida dos juros de mora calculados até 28/12/2007 (R$
101.902,90) e da multa proporcional (R$ 162.472,74), perfaz o montante de R$ 481.005,96.
No "Complemento da Descrição dos Fatos" constante da Notificação Fiscal de
Lançamento (fls. 05), relata a autoridade fiscal que:
A contribuinte apresentou Declaração do DITR/2004, em relação ao imóvel Nova Boa
Vista - NIRF 4.929.679-5, com área de 1.186,2 hectares, localizado em Sapucai-
Mirim/MG.
Analisando-se a DITR, conforme a Lei 9.393/96 e IN/SRF n° 579/05, que dispõe sobre
a revisão das declarações, foi constatada a necessidade de comprovação da Área de
Preservação Permanente, de 438,8 ha, da Área de Utilização Limitada, de 237,4 ha, e
ainda do Valor da Terra Nua, item 26, do Quadro 15 Calculo do Valor da Terra Nua.
(...)
Analisando a documentação apresentada, verificamos que para as alterações nas áreas
de Preservação Permanente e de Utilização Limitada, ocorridas em 2004, não consta a
entrega tempestiva do respectivo ADA junto ao IBAMA. Em relação A Área de
Utilização Limitada, verificamos ainda que na Matricula mais recente no Registro de
Imóveis, de n ° 11.065, que unificou os imóveis das Matriculas 7.639, 11.032 e 11.033,
não consta a averbação da Área de Reserva
Legal, quando o correto seria esta providência ate a data de ocorrência do fato gerador
(Lei 4.771/1965, art. 16, § 8 ° , com redação da Medida Provisória 2.166-67, de 2001;
RITR/2002, art. 12, caput e 5 1 ° ; IN SRF 256, de 2002, art. 11, 5 1 0 ).
Com relação ao VALOR DA TERRA NUA - VTN, a proprietária apresentou Laudo de
Avaliação do Imóvel, emitido por profissional habilitado, devidamente registrado no
CREA e com Anotação de Responsabilidade Técnica ART, para a obtenção dos valores
da terra nua por hectare, aplicáveis aos exercícios de 2003 a 2005, através do qual o
imóvel Nova Boa Vista pode ser avaliado em R$ 3.630.958,20 (1.186,2 ha x R$
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

3.061,06), utilizando-se o valor de R$ 3.061,00, por hectare. Este valor foi o que serviu
para o calculo do imposto suplementar, conforme Demonstrativo do Imposto Devido da
Notificação.
(...).
Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação acompanhada de
documentos, cujos termos foram bem sintetizados pela decisão recorrida:
- a propriedade está totalmente inserida no interior dos limites da APA — Fernão Dias,
criada pelo Decreto Estadual n° 038.182, de 17/07/1997, e, nos exatos termos da alínea
"h" do inciso II do § 1" do art. 10 da Lei 9.393/96 esta area é excluída da tributação do
ITR;
- nos termos do transcrito Decreto Estadual no 038.182/1997, c amparado pela letra "h"
do § 1o do art. 10, da Lei 9.393/96 e amparado pelo Laudo Técnico do IEF, os 1.312,8
ha (totalidade da propriedade cm 2005) não é tributada pelo ITR;
- a favor da sua tese, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Acórdão 201-
72491, Sessão de 03/02/99, Relator: Serafim Fernandes Corrôa e Acórdão 201-71882,
Sessão de 29/07/98, Relator: Marcolino Martinho Felipe);
- quando a requerente adquiriu as referidas áreas unificadas, já constavam nas
respectivas matriculas originais as averbações da Reserva Legal, permanecendo esses
registros nas respectivas matriculas (7.639, 11.032 e 11.033), que passaram a integrar a
nova matricula de no 11.065;
- no laudo do IEF consta expressamente no item "4" o número das averbações da Area
de reserva legal;
- não há previsão em lei (principio da legalidade) a exigência de averbação no CRI da
área de reserva legal, para fins de exclusão de tributação pelo ITR;
- a Lei 9.393/96 c o Código Florestal (Lei 4.771/65, com as alterações da Lei 7.803/89)
preveem tão somente a averbação da área de reserva legal no CRI, para o fim de
comprovar sua existência, não estipulando prazo ao contribuinte para promover a
averbação da aludida área;
- a favor da sua tese, cita jurisprudência do TRF — 1 Regido (REO 2000.35.00.019271-
0/GO, Relator: Desembargador Federal Hilton Queiroz, DJ de 18/06/2005), bem como
do Conselho de Contribuintes (Acórdão 301-33.397, Sessão de 10/11/2006, Relator:
Walmar Fonseca de Menezes e Acórdão 303-34421, Sessão de 13/06/2007, Relator:
Eder Costa);
- a suposta falta ou atraso da entrega do ADA não tem o condão de desconsiderar as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. As referidas áreas não estão
sujeitas a prévia comprovação nos exatos termos do § 7° do art. 10, da Lei 9.393/96;
- nesse sentido, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Acórdão 301- 34.057,
Sessão de 12/09/2007, Relatora: Susy Gomes Hoffrnann; Acórdão 302-38.976, Sessão
de 12/09/2007, Relator: Marcelo Ribeiro Nogueira e Acórdão 303-33.181, Sessão de
25/05/2006, Relator: Zenaldo Loibman); do STJ (Rcsp. 668.081, P Turma, Relatora:
Min. Eliana Calmon, DJ de 05/02/2007) e TRF P Regido (AC 2001.38.00.038200-
2/MG, Relator: Des. Leomar Amorim, 8 Turma do TRF da P Regido, DJ de
26/10/2007);
- as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de 376,7 ha e
157,0 ha, informadas na DITR/2003, foram totalmente consideradas pelo fisco;
- com a aquisição das novas áreas que totalização 1.186,2 ha evidentemente que nas
áreas adquiridas existia e continua existindo uma Area dc preservação permanente c
urna área de reserva legal;
- essas áreas ambientais também constam do Laudo Pericial utilizado pelo agente fiscal,
para alterar o valor da terra nua;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

- aplicando o comando da letra "h" do inciso II do § 1o do art. 10, da Lei 9.393/96, c as
considerações aqui expostas, concluímos que a totalidade da diva da impugnante cabe
ser excluída da tributação, por estar inserida nos limites da APA — Fernão Dias;
- nos termos do art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), c/c o disposto no inciso II do
§ 10 do art. 10 da Lei 9.393/96, as áreas de preservação permanente cabem ser excluídas
de tributação;
- os 732,0 ha de cobertura vegetal nativa (florestas) c (campos naturais) também são
excluídos de tributação, nos termos da letra "c" do inciso II, do art. 10, da Lei 9.393/9-
6;
- requer a produção de prova pericial, indicando os dados profissionais do Perito
Assistente e os quesitos propostos. Requer, ainda, a juntada dos documentos em anexo e
a juntada de novos documentos, e
- por fim, requer a total procedência da presente impugnação e por consequência a total
improcedência do lançamento fiscal.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/BSA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
comprovadamente situadas dentro dos limites de uma APA, mas apenas as áreas assim
declaradas, em caráter especifico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Além do ato especifico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo tais áreas
como sendo de interesse ecológico, exige-se que seja comprovado, pelo menos a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, junto ao
IBAMA/órgão conveniado, contemplando tais áreas.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
As novas áreas ambientais do imóvel (preservação permanente e de reserva legal)
somente serão consideradas, para fins de exclusão de tributação, se comprovada a
protocolização, em tempo hábil, de novo ADA junto ao IBAMA/órgão conveniado,
além da averbação tempestiva A margem da matricula do imóvel de toda a área
declarada corno reserva legal.
Lançamento Procedente em Parte
Notificada do acórdão em questão aos 21/11/08 (fls. 458), a contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 22/12/08 (fls. 461 ss.), no qual reitera os argumentos
constantes de sua impugnação e acrescenta que a decisão recorrida é em sentido inverso ao
acórdão 2102-01.912, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da proferido nos autos do
PAF de no 10660.720070/2007-42, em que também figura como sujeito passivo.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
O presente recurso voluntário foi interposto de decisão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra lançamento de ITR do exercício de 2004, para considerar
justificadas as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de
378,0 ha e 156,8 ha, e demais alterações decorrentes, com alteração do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, de R$ 216.630,32 para R$ 30.675,79, conforme demonstrado, a ser
acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Argumenta o julgador de primeira instância que o fato de o imóvel estar inserido
na APA Fernão Dias, criada por decreto estadual, por si só não afasta a tributação sobre ele,
pois além de se fazer necessário comprovar nos autos o cumprimento, em tempo hábil,
da exigência relativa ao ADA, ...também não há como considerar, em caráter geral,
todas as áreas comprovadamente localizadas dentro dos limites da referida APA, como
de interesse ambiental, para fins de exclusão do ITR, pois não é verdade que todas as
áreas dos imóveis localizados em APA estejam proibidas de serem exploradas
economicamente, posto que a legislação ambiental permite a exploração económica de
determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada c regulamentada,
observando-se as restrições/proibições impostas pelo órgão ambiental gestor, no caso, o
IEF.
Quanto às áreas de preservação permanente e de reserva legal, argumenta o
julgador que:
No presente caso, não obstante a autoridade fiscal não ter considerado cumprida essa
exigência para nenhuma área do imóvel, por não constar a averbação de qualquer área
gravada como de reserva legal à margem da nova matricula do imóvel (11.065), a
requerente instruiu a sua defesa com a "Certidão" de fls. 183/185, do CRI da Comarca
de Paraisópolis - MG, constando que esse fato ocorreu por equivoco, reconhecendo a
averbação, em 17 de setembro de 1998, de duas áreas totalizando 169,0 ha (34,5 ha +
124,5 ha), nas matriculas originais do imóvel.
Portanto, cabe considerar cumprida essa primeira exigência apenas em relação área de
169,0 ha (As fls. 183/185).
(...)
Quanto à segunda exigência, de caráter genérico, pois se aplica a todas as áreas
ambientais do imóvel (preservação permanente/utilização limitada), para fins de
exclusão do ITR, a mesma foi prevista, inicialmente, no art. 10, § 4o, da IN/SRF n°
43/1997, com redação do art. 1 0, II da IN/SRF n°67/1997, cabendo ressaltar que o
inciso II do referido § 4o estabelece que o contribuinte terá o prazo de seis meses,
contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolizar requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA/órgão conveniado.
(...)
No presente caso, consta dos autos apenas o requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental doc./cópia de fls. 40/41, protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA/MG, em 19 de setembro de 1998, para a área total de 784,1 ha, contemplando
uma área de preservação permanente de 378,0 ha e uma área de reserva legal de 156,8
ha, e não contemplando qualquer área declarada como de interesse ecológico.
Portanto, tendo sido comprovada a averbação tempestiva de uma área gravada como de
reserva legal à margem da nova matricula do imóvel, de 169,0 ha (34,5 ha + 124,5 ha),
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

entendo que cabe considerar justificadas, para fins de exclusão do 1TR/2004, as áreas
de preservação permanente e de reserva legal (respectivamente, de 378,0 ha e 156,8 ha)
informadas nesse ADA, protocolado junto ao IBAMA/MG, cm 19/09/1998 (As fls.
40/41).
Assim, as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de
438,8 ha e 237,4 ha, informadas na sua DITR/2004, somente caberiam ser
excluídas de tributação, caso a requerente comprovasse nos autos, além da
averbação tempestiva de toda a área declarada como de reserva legal (237,4 ha), a
protocolização tempestiva de novo ADA, isto é, até 31 de março de 2005,
contemplando tais áreas.
(...)
Apesar de a requerente ter carreado aos autos o "Laudo de Vistoria" / IEF, de fls.
148/149, assinados pelo Gerente Técnico Regional do IEF/ERS, cm 09/11/2007, além
do "Laudo de Avaliação de Imóvel Rural", doc./cópia de fls. 74/85, com os anexos de
fls. 87/118, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Virgilio Morais Rennó, com ART
devidamente anotada no CREA/MG, doc./cópia de fls. 119/120, que comprovam a
efetiva existência das áreas ambientais pretendidas (materialidade), cabe ressaltar que
essa comprovação é irrelevante para que tais áreas sejam acatadas para fins de
exclusão de tributação, pois o que se busca nos autos é a comprovação da
protocolização tempestiva de novo ADA junto ao IBAMA/órgão conveniado, além
da averbação também tempestiva da área de reserva legal A margem da matricula
do imóvel.
(...)
Desta forma, cabe considerar justificadas, para fins de exclusão do ITR/2004,
apenas as áreas de preservação permanente e de reserva legal (respectivamente, de
378,0 ha e 156,8 ha) informadas nesse ADA, protocolado junto ao IBAMA/MG, em
19/09/1998 (As fls. 40/41), no sentido de adequar a exigência tributária à realidade
dos fatos....
(...). (Destacamos)
Em síntese, extrai-se dos trechos acima reproduzidos que embora a decisão
recorrida reconheça a averbação tempestiva de uma área de reserva legal de 169 ha na
matrícula do imóvel e a existência material tanto desta área quanto da área de preservação
permanente declarada, de 438,80 ha, somente considerou justificados 156,8 ha de reserva legal
e 378,0 ha de área de preservação permanente porque essas são as informações constantes do
ADA apresentado,, protocolizado junto ao IBAMA/MG, aos 19/09/1998.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que o acórdão recorrido deve
ser reformado porque:
(i)
a propriedade está totalmente inserida nos limites da APA Fernão Dias,
criada pelo Decreto Estadual n° 38.182, de 17/07/1997, nos termos do art,
10, § 1o, II, alínea “b” da Lei no 9393/96, como demonstra o laudo técnico
do IEF anexado aos autos, razão pela qual a totalidade da propriedade
(1186,33 ha) não é tributada pelo ITR. Argumenta, também, que o mesmo
laudo atesta que a propriedade apresenta um dos últimos remanescentes de
Florestas nativas primárias, com incidência de araucárias nativas,
existentes na Serra da Mantiqueira, integrante do Bioma Mata Atlântica,
de modo que a totalidade da propriedade é de interesse ecológico, pelo
que também nos termos do art. 10, § 1o, II, alínea “e” da mesma Lei no
9393/96, esta área não é tributada pelo ITR;
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

(ii)
com relação às áreas de preservação permanente e de reserva legal, a
decisão recorrida é expressa ao reconhecer que a recorrente fez prova nos
autos, por meio de documentos hábeis (Laudo de Vistoria do IEF e Laudo
de Avaliação de Imóvel Rural, elaborado por engenheiro agrônomo
acompanhado de ART devidamente anotada no CREA/MG), de sua
efetiva existência. Alega que também está comprovada nos autos a
averbação no CRI da área de reserva legal, Desse modo, argumenta que as
áreas de 237,4 ha de Reserva Legal e de 438,8 ha tais áreas devem ser
consideradas, uma vez que a falta de apresentação do ADA, não tem o
condão de excluir essas áreas da tributação. Cita julgados deste tribunal,
do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido;
(iii)
é incontroverso nos autos a existência de 786 ha de florestas nativas no
imóvel, que não são passíveis de tributação, nos termos do art. 10, § 1o, II,
alínea “e” da mesma Lei no 9393/96;
(iv)
67% da área de 1.312,8 ha é composta de "florestas densas, em local de
topografia montanhosa, com escarpos íngremes atingindo cotas altíssimas
acima de 1.800 m, com incidência de uma infinidade de nascentes ", área
excluída de tributação, nos termos do art. 2o, alíneas “d” e “h” da Lei no
4771/65.
(v)
posteriormente à interposição do recurso voluntário, a recorrente
protocolizou petição nos autos informando que nos autos dos processos nos
10660.720070/2007-42 e 10660.720105/2007-43, com as mesmas partes,
causa de pedir e pedido, foram julgados por este tribunal aos 16/04/2012
os recursos voluntários ali apresentados, reconhecendo a totalidade da área
como sendo de interesse ecológico e que os recursos especiais interpostos
pela PGFN dessas decisões foram negados, mantendo-se a exclusão do
1TR sobre o imóvel sob o fundamento de que está totalmente incluído na
APA Fernão Dias. Assim, entendendo que essas decisões refletem no
presente julgamento, requer seja dado provimento a este recurso.
Pois bem.
A recorrente apresentou a DITR/2004 relativa ao imóvel em questão na qual
declarou área total de 1.186,2 hectares e áreas de Preservação Permanente e de reserva legal de
438,8 e 237,4 hectares, respectivamente.
Essas áreas ambientais foram integralmente glosadas pela autoridade lançadora ao
argumento de que não houve a protocolização da Ato Declaratório Ambiental – ADA
tempestivamente junto ao IBAMA comprovando essas informações.
A decisão recorrida, por sua vez, somente acatou as áreas de 156,8 ha de reserva
legal e de 378 ha de preservação permanente sob o fundamento de que, relativamente à primeira
(reserva legal), embora tenha havido a averbação tempestiva de 169 ha na matrícula do
imóvel a esse título, somente 156,8 ha estão comprovados mediante o ADA anexado aos
autos. Em relação à área de preservação permanente, embora reconheça a existência
material dos 438,80 ha declarados, somente considerou justificados 378,0 ha, igualmente
porque esta é a informação constante do ADA em questão.
Das áreas de reserva legal e de preservação permanente
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

O julgador de primeira instância, como exposto, fundamentou-se na existência de
ADA para a justificação de 156,8 ha de reserva legal e de 378 ha de preservação permanente,
não considerando, com relação à primeira, a existência de averbação tempestiva no CRI à
margem da matrícula do imóvel de 169 ha, e com relação à segunda, a existência de
comprovação material de sua existência mediante documentação que ele entendeu hábil para
tanto, quais sejam Laudo de Vistoria do IEF e Laudo de Avaliação do Imóvel acompanhado da
correlata ART.
No entanto, a jurisprudência deste tribunal, expressa no enunciado de no 122 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, é no sentido de que a averbação à margem
da matrícula do imóvel até a data do fato gerador é suficiente para comprovar a isenção do
tributo em se tratando de área de reserva legal:
Enunciado CARF na 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
E no mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp no 1.668.718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/08/2017, DJe
13/09/2017)
Assim, considerando que conforme demonstram as averbações AV-2-7639 e AV-
3-7639 (fls. 137) constantes da Certidão de matrícula no 7639 (fls. 133 ss.), houve a averbação
tempestiva, considerando o período autuado, de uma área gravada como de reserva legal à
margem da nova matricula do imóvel de 159,0 ha (34,5 ha + 124,5 ha) que, aliás, a própria
decisão recorrida reconhece (embora se refira a 169,0 ha, certamente por equívoco de digitação),
essa deve ser a área considerada para fins de exclusão do ITR/2004.
Desse modo, tendo em vista que a decisão recorrida já reconheceu como
justificada a esse título a área de 156,8 hectares, impõe-se o reconhecimento, ainda, dos 2,2
hectares remanescentes (diferença entre 159,0 e 156,8 ha) como reserva legal.
Com relação à área de preservação permanente, cujo reconhecimento foi
condicionado à apresentação de ADA, tendo o julgador “a quo”, em face disso, somente
considerado justificada a área de 378 ha, entendemos que, nos termos da lei, mais precisamente,
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é único documento hábil a amparar o
direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria
decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto.
Esse entendimento, ao menos no que diz respeito à área de reserva legal, foi
acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão de no 9202003.052:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA). (destacamos)

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO.
NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para o benefício fiscal da isenção de ITR, nas áreas de preservação permanente (APP), a
apresentação somente de laudo não satisfaz os requisitos da legislação.
Portanto, tendo em vista que o próprio julgador de primeira instância é expresso
ao reconhecer a existência efetiva no imóvel de 438,8 ha de área de preservação permanente,
demonstrada por meio do "Laudo de Vistoria"/IEF (fls. 143 ss.) e do "Laudo de Avaliação de
Imóvel Rural" e seus anexos (fls. 149/237), esta área deve ser a área reconhecida.
Desse modo, uma vez que a decisão recorrida considerou justificada a título de
preservação permanente a área de 378,0 ha, cabe reconhecer, ainda, a esse titulo, 60,8 ha
(diferença entre 438,8ha e 378 ha).
Interesse ecológico – florestas nativas – APA Fernão Dias
A recorrente alega, ainda, que a propriedade está totalmente inserida nos limites
da APA Fernão Dias, criada pelo Decreto Estadual n° 38.182, de 17/07/1997, nos termos do art,
10, § 1o, II, alínea “b” da Lei no 9393/96, como demonstra o laudo técnico do IEF anexado aos
autos, razão pela qual entende que a totalidade da propriedade (1186,33 ha) não é tributada pelo
ITR. A esse respeito, anexa precedentes deste tribunal proferidos em casos envolvendo as
mesmas partes, causa de pedir e pedido reconhecendo a totalidade da área como sendo de
interesse ecológico (autos dos processos nos 10660.720070/2007-42 e 10660.720105/2007-43) e
entende que considerando que tais decisões refletem no presente julgamento, deve ser dado
provimento a este recurso.
Argumenta, também, que o mesmo laudo do IEF atesta que a propriedade
apresenta um dos últimos remanescentes de Florestas nativas primárias, com incidência de
araucárias nativas, existentes na Serra da Mantiqueira, integrante do Bioma Mata Atlântica, de
modo que a totalidade da propriedade é de interesse ecológico, pelo que também nos termos do
art. 10, § 1o, II, alínea “e” da mesma Lei no 9393/96, esta área não é tributada pelo ITR.
Afirma, ainda, que 67% da área de 1.312,8 ha do imóvel é composta de "florestas
densas, em local de topografia montanhosa, com escarpos íngremes atingindo cotas altíssimas
acima de 1.800 m, com incidência de uma infinidade de nascentes ", área excluída de tributação,
nos termos do art. 2o, alíneas “d” e “h” da Lei no 4771/65.
Pois bem.
Inicialmente, convém destacar que diferentemente do que alega a recorrente, os
precedentes citados, proferidos por este tribunal nos autos dos PAF’s nos 10660.720070/2007-42
e 10660.720105/2007-43, não interferem na decisão a ser proferida neste processo, pois nos
termos do art. 100, II do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa não têm eficácia normativa, a menos que haja lei que contenha previsão nesse
sentido, o que não é o caso dos precedentes acima citados.
Feita essa observação inicial, ressalte-se que nosso entendimento a respeito da
matéria ali tratada, já manifestado em outras oportunidades, é diverso do externado nos julgados
em tela.
Com efeito, entendemos que, neste ponto, o art. 10, § 1o, II, "b" da Lei no 9.393/96
determina que:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II – área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
prevista na alínea anterior; (destacamos)
(...)".
Conforme se extrai do dispositivo legal supra, para serem isentas do ITR, as áreas
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, devem ampliar as restrições de uso previstas para as APP e
ARL.
Em outras palavras, ainda que haja ato do poder público que declare determinada
área como de interesse ecológico, caso não haja a imposição de efetivas restrições de uso que
ampliem aquelas previstas para as APP e ARL, ou seja, restrições além do manejo sustentável,
entendo, s.m.j., que sua dedução da área tributável pelo ITR não tem amparo legal. Nesse
sentido2:
ITR - ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR a área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou
seja, restrições além do manejo sustentável. Acórdão no 9202003.051 – Sessão de 12
de fevereiro de 2014
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O
fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não
gera direito à isenção ora tratada.
A prevalecer o entendimento exarado nos precedentes colacionados, que a
recorrente pretende seja aqui reproduzido, todo e qualquer imóvel, pelo simples fato de estar
inserido em uma Área de Preservação Ambiental, estaria isento de tributação, o que,
evidentemente, não é o caso, “pois não é verdade que todas as áreas dos imóveis localizados em
APA estejam proibidas de serem exploradas economicamente, posto que a legislação ambiental
permite a exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada
e regulamentada, observando-se as restrições/proibições impostas pelo órgão ambiental gestor,
no caso, o IEF”. E tanto isso é verdadeiro que a própria recorrente declarou em sua DITR do
período a existência de 485,0 ha de área aproveitável no imóvel e o exercício de exploração
extrativa em 435 hectares.
Ou seja, para efeito de exclusão do ITR, a Área de Interesse Ecológico deve ser
assim declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular, de

2 Acórdão no 9202004.576 – Sessão de 24 de novembro de 2016.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

modo que a área declarada em caráter geral não satisfaz, por si só, a condição legal para sua
dedutibilidade, como entenderam os julgados mencionados, de modo que o fato de a área estar
inserida na APA Fernão Dias, criada por decreto estadual, por si só não exclui a área da
tributação do ITR.
Por fim, a recorrente também alega que a propriedade apresenta um dos últimos
remanescentes de Florestas nativas primárias, com incidência de araucárias nativas, existentes na
Serra da Mantiqueira, integrante do Bioma Mata Atlântica, e defende que, em razão disso, a
totalidade da propriedade é de interesse ecológico e excluída da tributação pelo ITR, nos termos
do art. 10, § 1o, II, alínea “e” da mesma Lei no 9393/96.
Em outra passagem, na sequência, afirma que 67% da área de 1.312,8 ha do
imóvel (ou seja, 879,6 ha) é composta de "florestas densas, em local de topografia montanhosa,
com escarpos íngremes atingindo cotas altíssimas acima de 1.800 m, com incidência de uma
infinidade de nascentes", área excluída de tributação, nos termos do art. 2o, alíneas “d” e “h” da
Lei no 4771/65.
Note-se, inicialmente, que a área total do imóvel, conforme consta da
DITR/2004 apresentada pela recorrente, é de 1186,2 ha, e não 1312,8 ha.
Dispõe a Lei no4771/65, em seus arts. 1o, § 2o, II e II e 2o, “h” e 16, o seguinte:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Vide Decreto no 5.975, de 2006)
(...)
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...).
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
(...)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
(...)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
(...).
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720102/2007-18

utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
(...)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no §
3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...).
Dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que as mencionadas áreas de
florestas apontadas pela recorrente sobrepõem-se às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, apontadas no imóvel.
De fato, a própria recorrente afirma a existência no imóvel de "florestas densas,
em local de topografia montanhosa, com escarpos íngremes atingindo cotas altíssimas acima de
1.800 m, com incidência de uma infinidade de nascentes", área excluída de tributação, nos
termos do art. 2o, alíneas “d” e “h” da Lei no 4771/65 (destacamos). Ou seja, trata-se de área
de preservação permanente, que a recorrente apontou em sua DITR/2004 com dimensões
diversas, de 438,8 ha, área esta já reconhecida.
Por outro lado, o Laudo de Vistoria/IEF, a fls. 143, atesta a existência no imóvel
de áreas de campos naturais, bosque de araucária e de floresta, totalizando 786,0 ha, incluindo-
se neste montante a área de reserva florestal, área averbada e já reconhecida.
Fica claro, assim, que tais áreas se sobrepõem, e já foram devidamente
consideradas, uma vez que somando-se os alegados 786,0 ha de campos naturais, bosque de
araucária e de floresta, que a recorrente alega se tratar de florestas nativas não passíveis de
tributação, nos termos do art. 10, § 1o, II, alínea “e” da Lei no 9393/96, e a área de preservação
permanente de 438,8 há, não tributável nos termos da alínea “a” deste mesmo dispositivo legal,
tem-se uma área não tributável de 1.224,8 ha, superior à própria área total declarada do
imóvel, de 1186,20 ha.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para considerar justificados 2,2 hectares de reserva legal e 60,8 ha de preservação
permanente, em acréscimo às áreas já reconhecidas a esses títulos pela decisão recorrida
(156,8 ha e 378,0 ha, respectivamente).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital